Tribunal: TJPA
Processo: 0809521-16.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809521-16.2022.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCA DE KASSIA DOS REIS CHAVES BORGES

APELADO: JBS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0809521-16.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: FRANCISCA DE KASSIA DOS REIS CHAVES BORGES
(ADVOGADOS JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA e BRUNO JOSÉ E SILVA)

EMBARGADO: JBS S/A
(ADVOGADO VINÍCIUS BELLATO RIBEIRO DE CARVALHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Francisca de Kassia dos Reis Chaves Borges contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ilegitimidade ativa e inépcia da inicial em ação individual de indenização por dano ambiental. A embargante alega omissão quanto à tese de dano ambiental individual, à distinção dos precedentes invocados e à aplicação da teoria da asserção, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento. A embargada, em contrarrazões, defende a inexistência de vícios e o caráter meramente infringente do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da tese de dano ambiental individual por violação ao direito de vizinhança; (ii) apurar se o julgado deixou de distinguir ou considerar os precedentes citados pela parte; e (iii) avaliar se há omissão ou obscuridade na aplicação da teoria da asserção e na rejeição da possibilidade de nova emenda à petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios do art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material —, sendo incabível sua utilização para reexame de mérito ou modificação do julgado.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a narrativa inicial e concluiu que os fatos narrados não configuram, sequer em tese, dano ambiental individual, pois não houve qualquer individualização dos prejuízos, o que torna a inicial inepta e afasta a legitimidade ativa, conforme a teoria da asserção.

5.

Inexiste omissão quanto à tese jurídica da possibilidade de configuração de dano ambiental individual, pois o acórdão expressamente reconhece tal possibilidade em tese, mas afirma que, no caso concreto, os fatos narrados dizem respeito a danos coletivos genéricos.

6.

O acórdão enfrentou adequadamente a aplicação da teoria da asserção, ao afirmar que, mesmo considerados como verdadeiros os fatos alegados, não se vislumbra direito individual afetado, ausente a delimitação do dano à esfera jurídica da autora.

7.

Também não há omissão quanto à análise dos precedentes invocados, pois o fundamento autônomo e suficiente do acórdão foi a ausência de alegações mínimas de dano individual, o que esvazia a pertinência dos paradigmas citados pela parte.

8.

A autora já teve oportunidade de emendar a petição inicial, e a persistência na ausência de individualização inviabiliza nova concessão desse prazo, tornando incabível a pretensão de nova emenda.

9.

Não se constata qualquer vício processual que autorize a concessão de efeitos infringentes; a pretensão da embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento.

10.

Ainda que rejeitados os embargos, ficam considerados incluídos os elementos necessários ao prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A análise da legitimidade ativa para ação individual por dano ambiental exige a alegação de fatos concretos e individualizados, ainda que indiciários, que indiquem afetação direta à esfera jurídica da parte autora.

2.

A ausência de individualização dos danos, com narrativa genérica atinente à coletividade, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito por inépcia da inicial e ilegitimidade ativa, conforme a teoria da asserção.

3.

Não há omissão quando o acórdão examina a tese jurídica invocada, conclui pela sua inaplicabilidade ao caso concreto e fundamenta adequadamente a decisão.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 330, §1º, III, e 485, VI; Lei n. 8.078/90, art. 82; Lei n. 7.347/85, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022; TJPA, APL 0809306-40.2022.8.14.0028, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 18.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1
ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará em
conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, pelos
fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta

Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0809521-16.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: FRANCISCA DE KASSIA DOS REIS CHAVES BORGES
(ADVOGADOS JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA e BRUNO JOSÉ E SILVA)

EMBARGADO: JBS S/A
(ADVOGADO VINÍCIUS BELLATO RIBEIRO DE CARVALHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Francisca de Kassia dos Reis Chaves Borges
, em face do acórdão proferido por esta 2 Turma de Direito Privado, alegando a existência de vícios no julgado.

Inconformada, sustenta a embargante, em resumo, que houve omissão quanto ao enfrentamento da tese de dano ambiental individual por violação ao direito de vizinhança, omissão quanto à análise ou distinção dos precedentes invocados e omissão/obscuridade na aplicação da teoria da asserção; requer ainda efeitos infringentes para afastar a extinção do processo ou permitir nova emenda da inicial, além de prequestionamento expresso.

Por sua vez, defende a embargada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que inexistem quaisquer vícios do art. 1.022 do CPC, pois o acórdão enfrentou integralmente a matéria; que a embargante pretende rediscutir o mérito; e que a narrativa inicial não individualizou qualquer dano concreto, o que mantém a ilegitimidade ativa e a inépcia da petição inicial.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0809521-16.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: FRANCISCA DE KASSIA DOS REIS CHAVES BORGES
(ADVOGADOS JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA e BRUNO JOSÉ E SILVA)

EMBARGADO: JBS S/A
(ADVOGADO VINÍCIUS BELLATO RIBEIRO DE CARVALHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em ponto de partida, preenchidos os pressupostos autorizadores,
conheço
do recurso.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante
.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(
STJ
- EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Da análise dos autos,
não vislumbro qualquer vício no Acórdão embargado
, sendo exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que fizeram com que a 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal negasse provimento ao apelo, tratando-se o presente recurso de simples inconformismo da embargante.

Ilustrando o dito acima, reproduzo fragmento do ato judicial questionado:

“Conheço do recurso,

pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
cerne da controvérsia
é decidir se FRANCISCA DE KASSIA DOS REIS CHAVES BORGES possui legitimidade ativa para ajuizar ação indenizatória por dano ambiental individual supostamente causado por atividades da empresa JBS S/A.

O ordenamento jurídico brasileiro reconhece a possibilidade de configuração de danos ambientais individuais, desde que estejam concretamente delimitados, atingindo de forma pessoal e direta o patrimônio físico, psíquico ou moral do autor da ação.

Essa possibilidade, no entanto, exige que os fatos narrados sejam aptos a demonstrar que o dano não é genérico, mas específico, individualizado e dissociado dos efeitos suportados indistintamente pela coletividade.

No caso, a autora limitou-se a relatar que a empresa ré promove o lançamento de efluentes líquidos e resíduos sólidos no Rio Itacaiúnas e que a emissão de odores oriundos da atividade industrial compromete a qualidade ambiental da região.

Não obstante a gravidade dessas alegações — e sem qualquer juízo de valor quanto à sua veracidade —, constato que tais fatos não foram individualizados em relação à autora, tampouco demonstram, ainda que de forma indiciária, que ela tenha sido pessoalmente afetada de maneira distinta da coletividade.

Abro um parêntese para enfatizar que não se está aqui a afirmar que jamais pode existir dano ambiental individual decorrente de dano coletivo. Tampouco se trata de reconhecer que a autora deixou de comprovar, no momento inicial, um dano individual. O que se afirma, com a devida precisão, é que os fatos narrados na petição inicial sequer configuram, em tese, um dano individual apto a legitimar o ajuizamento da demanda em nome próprio.

A alegação de que o mau cheiro atingiria toda a cidade e que o rio foi poluído de forma generalizada evidencia, de forma inconteste, que a pretensão veiculada diz respeito à tutela de interesses difusos ou coletivos, cuja defesa é conferida aos legitimados do art. 82 do CDC.

A propósito, a sentença recorrida enfrentou adequadamente essa questão, tendo corretamente reconhecido a inépcia da petição inicial e a ilegitimidade ativa ad causam, fundamentos esses ratificados tanto nas contrarrazões quanto no parecer do custos iuris, que foi incisivo ao sustentar que a narrativa da autora diz respeito a dano ambiental de natureza essencialmente coletiva, não havendo demonstração de afetação concreta e pessoal de sua esfera jurídica.

Reforçando o exposto, colaciono, por todos, o seguinte julgado desta Corte:

‘Ementa: Direito Ambiental. Ação individual. Pretensão fundada em dano moral ambiental de natureza coletiva. Ilegitimidade ativa ad causam. Inépcia da petição inicial. Teoria da asserção. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.Cuida-se de apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ao fundamento de ilegitimidade ativa do autor, que, em ação individual, pleiteia indenização por danos morais fundados em alegado dano ambiental coletivo, sem demonstrar qualquer prejuízo individual concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte está limitada a:

(i) verificar se o autor possui legitimidade ativa para propor ação individual com base em danos ambientais coletivos;

(ii) examinar se a petição inicial apresenta narrativa fática suficiente para individualizar os danos supostamente sofridos pelo demandante;

(iii) definir se, à luz da teoria da asserção, estavam presentes as condições da ação a permitir o regular prosseguimento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria da asserção determina que as condições da ação sejam aferidas com base nas afirmações do autor contidas na petição inicial, consideradas como verdadeiras em juízo de admissibilidade.

4. O ordenamento jurídico admite a responsabilização civil por danos individuais decorrentes de eventos ambientais coletivos, desde que haja prova de afetação direta e concreta à esfera pessoal da parte autora.
5. No caso concreto, a petição inicial limita-se a narrar supostos danos ambientais de caráter genérico, como emissão de odores e poluição do rio, sem demonstrar de forma individualizada os reflexos desses danos sobre a saúde, bem-estar ou patrimônio do autor.

6. A ausência de elementos mínimos que indiquem prejuízo particular inviabiliza o reconhecimento da legitimidade ativa ad causam e torna inepta a petição inicial, justificando a extinção do processo sem exame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: A legitimidade ativa para pleitear indenização por danos ambientais em ação individual exige demonstração, ainda que inicial e mínima, de afetação concreta e diferenciada da esfera jurídica do demandante. 2. A ausência de individualização dos danos alegados, fundada em fatos genéricos atinentes à coletividade, revela ilegitimidade ativa e inépcia da petição inicial, nos termos da teoria da asserção.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18, 330, §1º, III, e 485, VI; Lei n. 8.078/90, art. 82; Lei n. 7.347/85, art. 5º.

Jurisprudência e doutrina citadas: Barbosa Moreira; Alexandre Freitas Câmara; teoria da asserção”. (TJPA, APL. N. 0809306-40.2022.8.14.0028, Segunda Turma de Direito Privado, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, Julgado em 18.06.2025).

Por fim, quanto à multa aplicada nos embargos de declaração, entendo ser descabida a sua imposição na hipótese dos autos, pois, conforme salientado no parecer, “a rejeição do recurso por si só não caracteriza má-fé processual”, não restando evidente a “intenção evidente de protelar o andamento do processo”

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento a apelação,
apenas
para afastar a multa cominatória fixada na sentença
, mantendo os demais termos da decisão por seus próprios fundamentos”.

De fato, não houve omissão quanto a tese de dano ambiental individual, tendo o acórdão embargado analisado expressamente a narrativa inicial e concluído que não foram alegados quaisquer fatos individualizadores do suposto dano, afirmando que a autora não demonstrou, nem indiciariamente, repercussão direta e concreta em sua esfera própria.

O julgado é explícito ao registrar que a autora limitou-se a narrar prejuízos experimentados pela coletividade, como emissão de odores e poluição do rio, sem individualização mínima capaz de legitimar sua atuação em nome próprio.

Tal fundamento é suficiente para tornar inepta a inicial e afastar a legitimidade ativa, como decidido. Não há, pois, negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a substância da tese foi integralmente enfrentada.

De igual modo, inexiste omissão com relação aos precedentes citados, pois a premissa fática indispensável para sua incidência simplesmente não foi descrita na inicial.

Com efeito, o acórdão embargado concluiu pela ausência de qualquer demonstracão de dano individual na inicial. Esse fundamento, autônomo e suficiente, esvazia a pertinência dos precedentes invocados, que tratam justamente de situações onde a existência de dano individual estava demonstrada.

O acórdão embargado deixou claro que, embora seja juridicamente possível a configuração de dano ambiental individual, tal hipótese pressupõe a presença de alegações individualizadoras, o que não ocorreu na espécie.

De mais a mais, o voto embargado dedicou atenção à explicação acerca da ausência de alegação de dano individual concreto e da consequente ilegitimidade ativa, salientando que
“os fatos narrados na petição inicial sequer configuram, em tese, um dano individual apto a legitimar o ajuizamento da demanda em nome próprio”
, razão pela qual a aplicação da teoria da asserção não se mostra suficiente para infirmar tal conclusão.

Portanto, a matéria foi integralmente enfrentada, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão.

Especificamente quanto ao pedido de
n
ova emenda, o processo revela que a embargante já teve oportunidade de emendar a inicial, mas persistiu a ausência de individualização, conforme ressaltam as contrarrazões.

Logo, ausente qualquer vício, não há espaço para efeitos modificativos. A embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito já apreciado pela Turma, o que é vedado.

Para finalizar, registro que, mesmo com a rejeição dos embargos, ficam considerados incluídos no acórdão os elementos suscitados pelas partes para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e rejeito

os
embargos de declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/01/2026